Tribunal: CARF
Processo: 10880.965821/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.965821/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.219 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
AMBEV S.A. (SUCESSORA DE COMPANHIA DE BEBIDAS DAS
AMÉRICAS - AMBEV)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA PAGO
POR CONTROLADAS RESIDENTES NO EXTERIOR.
Tendo o sujeito passivo comprovado o pagamento de imposto de renda por
suas controladas residentes no exterior, bem como a observância dos requisitos
previstos no art. 395 do RIR/99 e no art. 14 da Instrução Normativa SRF no
213/2002 para dedução desse valor no cômputo do IRPJ devido pela
controladora residente no Brasil, deve-se afastar o impedimento levantado pela
autoridade fiscal, e reconhecer o saldo negativo de IRPJ informado na
DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo
de IRPJ referente ao ano-calendário de 2007, no montante de R$ 44.728.666,86, e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.965821/2012-21
Fl. 7426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

O litígio tem origem na declaração de compensação (DCOMP) no
32062.32435.161211.1.7.02-8478
(e-fl.
662
e
ss.),
retificadora
da
DCOMP
no
29107.60463.310308.1.3.02-0006, onde o sujeito passivo informou como direito creditório o
saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário de 2007, no valor original de R$
44.728.666,86.
As DCOMPs nos 17917.94451.230409.1.3.02-5603, 36429.82746.301009.1.3.02-
0075 e 09103.14147.310511.1.3.02-9070 (e-fl. 672 e ss.) foram vinculadas à DCOMP acima
referida, em razão de utilizarem o mesmo direito creditório nas compensações nelas declaradas.
Ao examinar as mencionadas DCOMPs a autoridade local decidiu não homologá-
las sob o argumento de falta de comprovação do imposto de renda pago no exterior, no montante
de R$ 93.991.115,25, conforme informado no respectivo despacho decisório (e-fl. 656 e ss.).
A conclusão fiscal pela falta de comprovação do importo de renda pago no
exterior decorreu da falta de atendimento à intimação cientificada ao sujeito passivo em
13/07/2012, à seguir transcrita (e-fl. 75 do processo no 16306.720956/2012-79, onde
encontram-se, também, os documentos de análise do direito creditório ora sob exame):

A autoridade fiscal também informa que embora o sujeito passivo haja solicitado,
03/08/2012, prazo de 30 (trinta) dias para apresentação dos elementos indicados na intimação
Fl. 7427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

fiscal (e-fl. 77 do processo no 16306.720956/2012-79), deixou de apresentá-los, in verbis (vide e-
fl. 77 do mesmo processo no 16306.720956/2012-79):
Observação: o contribuinte foi intimado em 13/07/2012 a apresentar nesta EQPIR, em
até 30 dias, os documentos comprobatórios dos valores deduzidos a título de Imposto
Pago no Exterior (vide documentos anteriores). Limitou-se a enviar pelos Correios
correspondência datada de 03/08/2012 solicitando prazo de 30 dias para a apresentação
dos documentos. Porém, passados mais de 65 dias da ciência ao contribuinte, não foi
registrado o atendimento à intimação.
Em face do despacho decisório que não homologou as DCOMPs o sujeito passivo
propôs manifestação de inconformidade (e-fl. 2 e ss.) onde alega, em síntese, o seguinte:
a) que apresentou, em cumprimento a intimação fiscal, os comprovantes do imposto pago
no exterior declarado na DIPJ/2008, os demonstrativos de cálculos, e os demonstrativo do
momento em que computou na base de cálculo do IRPJ os lucros, rendimentos e ganhos de
capital correspondentes e a escrituração contábil comprobatória;
b) que não obstante os documentos apresentados e sem que tivesse sido novamente
intimada a apresentar qualquer outro, foi proferida a decisão atacada, que excluiu integralmente
os valores do imposto pago no exterior da composição do saldo negativo do IRPJ;
c) que não há motivo para indeferir o aproveitamento do imposto pago no exterior, tendo
em vista que foram apresentadas as guias de pagamento do imposto com tradução juramentada e
foram detalhados os cálculos de apuração do IRPJ no Brasil com a inclusão dos lucros no
exterior e respeitado os limites legais para o aproveitamento do imposto pago;
d) que a prova apta a comprovar os pagamentos são as respectivas guias com tradução
juramentada, na forma do art. 16, § 2o, II da Lei no 9.430/1996 e da Solução de Consulta da RFB
no 54/2011;
e) que, portanto, do imposto pago no exterior, no valor de R$ 134.927.352,25, observado o
limite legal, a contribuinte aproveitou o montante de R$ 93.991.115,25;
f) que em seu entendimento o litígio está restrito às provas, e que se dispõe a apresentar
qualquer outro documento que venha a ser solicitado para comprovar o seu direito creditório.
Apreciada a manifestação de inconformidade, a DRJ de origem julgou-a
improcedente (e-fl. 689 e ss.), com base nos seguintes argumentos, em síntese:
a) que ao contrário do alegado pelo sujeito passivo, não foram apresentados à auditoria do
direito creditório os documentos solicitados na intimação fiscal;
b) que o sujeito passivo apresentou, em anexo à manifestação de inconformidade,
documentos que, em seu entendimento, seriam suficientes à comprovação do direito creditório
informado nas DCOMPs;
c) que (vide e-fls. 696/697 do voto condutor do acórdão da DRJ):
A faculdade de compensar o imposto incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, com aquele incidente no
Brasil, sobre esses mesmos valores, passa, inicialmente, pela necessidade de se
comprovar seu efetivo pagamento. (g.n.)
A lei brasileira presume esse pagamento e autoriza a ventilada compensação, desde que
o interessado detenha o documento referente ao imposto de renda incidente no exterior
autenticado pelo respectivo órgão arrecadador e reconhecido pelo órgão consular
brasileiro no país em que ele for devido, conforme previsto no art. 395, § 2o do Decreto
no 3.000/1999, que regulamentou o art. 26, § 2o da Lei no 9.249/1995. Por outro lado, o
Fl. 7428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

legislador dispensou o contribuinte de consularizar e autenticar junto ao fisco
estrangeiro o documento de arrecadação, quando restasse demonstrado que o
documento apresentado era aquele que a legislação externa previa para cumprir essa
função, conforme consignado no § 5o do mesmo dispositivo regulamentar transcrito
(inciso II do § 2o do art. 16 da Lei no 9.430/1996). (g.n.)
Assim, equivoca-se a manifestante ao sugerir que a tradução juramentada do documento
de arrecadação seria suficiente para comprovar o pagamento do imposto de renda
incidente sobre os lucros produzidos no exterior de filiais, sucursais, coligadas ou
controladas. Nos termos da legislação transcrita, o documento relativo ao imposto de
renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada do Brasil no país em que for devido o imposto, ficando
dispensada dessas exigências, se porventura o contribuinte demonstrar que a legislação
do país de origem dos lucros, rendimentos e ganho de capital prevê sua arrecadação, por
meio do documento apresentado. (g.n.)
Os documentos que a manifestante apresenta para comprovar o pagamento do imposto
de renda incidente no exterior foram agrupados às fls. 108/382, sob a denominação
“Doc. 06 GUIAS ACOMPANHADAS DAS TRADUÇÕES JURAMENTADAS”.
Posteriormente, a manifestante juntou mais planilhas e “guias” às fls. 450/612.
Compulsando as supostas guias de arrecadação, constata-se a ausência de autenticação
dos correspondentes fiscos estrangeiros ou de consularização, medidas que a
contribuinte estava obrigada a providenciar, uma vez que deixou de demonstrar que os
documentos apresentados, à vista da legislação externa, seriam aqueles previstos para a
arrecadação dos respectivos impostos de renda. (g.n.)
Portanto, considerando que a contribuinte não se desincumbiu do ônus de apresentar os
documentos exigidos pela legislação para demonstrar seu direito de crédito, voto por
julgar a manifestação de inconformidade IMPROCEDENTE.
Em apertada síntese, a DRJ de origem não chegou a verificar se, sob o ponto de
vista material, os documentos apresentados pelo sujeito passivo seriam, ou não, suficientes para
comprovar o direito creditório alegado. O exame realizado pela DRJ encerrou-se em momento
anterior, ao constatar a ausência de requisito formal para admissão daqueles documentos como
meio de prova, qual seja, a ausência de autenticação dos documentos de comprovação dos
pagamentos pelos fiscos estrangeiros e de sua respectiva consularização (art. 395, § 2o, do
RIR/99), uma vez que o sujeito passivo também não demonstrou que, segundo a legislação
do país de origem do lucro, os documentos de comprovação dos pagamentos ora
apresentados seriam suficientes à comprovação da incidência do imposto de renda (art. 395,
§ 5o, do RIR/99).
Inconformado com a decisão de 1o grau, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário (e-fl. 710 e ss.), por meio do qual alega, em síntese, o seguinte, in verbis:
II - DOS FATOS
(...)
3. Em sede de fiscalização, a Recorrente apresentou os documentos pertinentes ao
aproveitamento do imposto pago no exterior: (a) comprovantes do Imposto pago no
exterior declarados na DIPJ 2008, ano-calendário 2007; (b) Demonstrativo dos cálculos;
(c) Demonstrativo de quando os lucros, rendimentos ou ganhos de capital
correspondentes foram computados na base de cálculo do imposto, acompanhado da
escrituração contábil comprobatória.
3. Através da Manifestação de Inconformidade, a Recorrente expôs que o teor do art. 16
da Lei n°. 9.430, de 27 de dezembro de 1996 dispensa a consularização através da
apresentação das guias pagas no exterior. Em acréscimo, mesmo que sem obrigação
legal, a ora Recorrente apresentou a tradução juramentada de todas as guias referentes
ao pagamento do exterior utilizado no Brasil.
Fl. 7429
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

4. Ademais, juntou na sua irresignação documentos complementares e informações
necessárias para a homologação do crédito, já que:
(a) Foram declarados e tributados na DIPJ do ano-calendário correspondente os
lucros vinculados ao imposto pago no exterior (doc. 05 da MI);
(b) Foram apresentadas as guias que comprovam o pagamento do IR no exterior nos
montantes informados na DIPJ, guias essas que, nesse momento, são apresentadas
com tradução juramentada (doc. 06 da MI);
(c) Foram detalhados os cálculos da apuração do IRPJ no Brasil com a inclusão dos
lucros no exterior e respeitados os limites para o aproveitamento do imposto pago
(doc. 07 da MI).
5. Contudo, sobreveio acórdão da DRJ em São Paulo-SP de 20 de agosto de 2014 que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2008
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTE.
TRADUÇÃO JURAMENTADA. AUTENTICAÇÃO. FISCO ESTRANGEIRO.
CONSULADO BRASILEIRO
A tradução juramentada de documento de arrecadação de imposto de renda incidente
sobre lucros no exterior, é condição necessária, mas não suficiente para fins de
compensação com o apurado no país, devendo ainda estar o documento autenticado
pelo respectivo órgão arrecadador e reconhecido pelo consulado brasileiro no país
em que ele for devido, ou fique demonstrado, à luz do direito estrangeiro, a
finalidade arrecadatória do documento apresentado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
6. Percebe-se do acórdão que os nobres Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil
indeferiram o crédito pleiteado pela ausência de consularização das guias. Veja-se
trecho da decisão: (g.n.)
(...)
7. A decisão ora recorrida, quanto ao requisito exigido de consularização das guias, não
observou o que a lei dispõe, já que a sua apresentação supre a necessidade de qualquer
consularização. (g.n.)
(...)
III - DOS FUNDAMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO
A) DA DISPENSA DE CONSULARIZAÇÃO E TRADUÇÃO
1. Nos termos da justificativa do Relator, o não reconhecimento do crédito de R$
93.991.115.25 decorre da ausência de apresentação dos comprovantes de pagamento
reconhecidos pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da embaixada Brasileira.
2. A legislação referida pelo julgador e representante do FISCO faz referência à
exigência da consularização, todavia também prevê a dispensa legal dela
quando comprovada a incidência do imposto no exterior através do documento
de arrecadação apresentado, razão pela qual a Impugnante não trouxe à
Fiscalização as guias consularizadas. Veja-se o teor do art. 16 da Lei n. 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, também citado pelo Auditor Fiscal: (g.n.)
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas,
no exterior, serão:
(...)
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
Fl. 7430
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

(...)
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2° do art. 26 da Lei n° 9.249. de
26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
3. A previsão contida na norma citada é clara e objetiva, já que dispensa a
apresentação da consularização quando comprovada a incidência do imposto no
exterior através da apresentação das guias de recolhimento.
4. Ressalta-se, no tópico, que a prova apta para a comprovação dos pagamentos,
em razão da dispensa legal de consularização, são as respectivas guias
apresentadas na forma do art. 16, § 2o, II, da Lei n. 9.430/96 e da solução de
consulta da Receita Federal do Brasil:
SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 54 de 19 de Agosto de 2011
EMENTA: IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento relativo ao imposto
de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. A pessoa
jurídica fica dispensada dessa obrigação quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda
que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
DOCUMENTOS EXPEDIDOS NA ARGENTINA. No caso de documentos expedidos na
Argentina, aplica-se, no que couber, o disposto no Acordo, por troca de notas, sobre
Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos, de 16 de outubro de 2003,
publicado no Diário Oficial da União em 23 de abril.
(...)
8. Portanto, em razão da dispensa legal de consularização das guias do imposto
pago no exterior para fins de compensação do crédito no Brasil na forma do art.
16, § 2o, II, da Lei n. 9.430/96, deve ser reconhecido o crédito com base nas
guias apresentadas à Fiscalização, homologando-se as compensações declaradas
na integralidade.
9. Não obstante, embora dispensável essa obrigação,paralelamente a Recorrente
busca a consularização de todas as guias adimplidas no exterior, juntando-as
parcialmente com o presente Recurso através dos documentos ora anexados e
discriminadas na tabela que acompanha esta irresignação (doc. 02). (g.n.)
(...)
Em breve síntese, alega a recorrente que o art. 16, § 2o, II, da Lei no 9.430/96
dispensa a consularização quando apresentado o respectivo comprovante de pagamento do
imposto, conforme também reconhece a própria RFB por meio da Solução de Consulta no
54/2001.
Levado o recurso a julgamento, esta Turma resolveu converter o feito em
diligência, nos seguintes termos (e-fl. 4104 e ss.):
Voto
(...)
A legislação que regulamenta a compensação no Brasil de imposto pago no exterior está
consolidada no artigo 395 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999, abaixo transcrito:
(...)
Da legislação transcrita conclui-se que as exigências para a compensação são:
Fl. 7431
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

a) que ela obedeça ao limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços, nos termos do
§ 1o do artigo 395 acima;
b) que os documentos relativos ao imposto pago no exterior sejam reconhecidos pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país, ou,
alternativamente, que a empresa comprove que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado;
c) com relação aos lucros, a empresa deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes;
d) os créditos só serão compensados se os lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior forem computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o
final do segundo ano-calendário subsequente ao de sua apuração.
Pois bem, como bem apontado no acórdão recorrido, o Processo 16306.720956/2012-79
apresenta a intimação que a autoridade tributária que realizou a análise do pedido de
compensação fez à AMBEV. Nela é solicitado o seguinte:
1. Comprovantes de pagamento dos valores de Imposto pago no exterior declarados
na DIPJ 2008 ano--calendário 2007 (Fichas 11-liha 08; 12A-linha 12; 16-linha 06;
17-linha 54) com todas as formalidades para sua utilização (Decreto 3.000, de
26/03/1999, art. 395);
2. demonstrativo de cálculo dos valores declarados;
3. demonstrativo de quando os lucros, rendimentos ou ganhos de capital
correspondentes foram computados na base de cálculo do imposto, acompanhado da
escrituração contábil comprobatória.
A Empresa tomou ciência em 13 de julho de 2012 e, em 3 de agosto, solicitou 30 dias
de prorrogação de prazo para apresentar a documentação solicitada. Passados mais de
60 dias, nada foi providenciado.
No Despacho Decisório que não homologou a compensação pleiteada, a justificativa
para a não confirmação do imposto pago no exterior foi a "não comprovação".
Em sua manifestação de inconformidade a AMBEV informou que os documentos
solicitados foram entregues à autoridade tributária, conforme atestariam os documentos
de folhas 102/103, e alegou também:
(a) Foram declarados e tributados na DIPJ do ano-calendário correspondente os
lucros vinculados ao imposto pago no exterior (doc. 05);
(b) Foram apresentadas as guias que comprovam o pagamento do IR no exterior nos
montantes informados na DIPJ, guias essas que, nesse momento, são apresentadas
com tradução juramentada (doc. 06);
(c) Foram detalhados os cálculos da apuração do IRPJ no Brasil com a inclusão dos
lucros no exterior e respeitados os limites para o aproveitamento do imposto pago
(doc. 07).
Juntou à referida manifestação as Fichas 09A - Demonstração do Lucro Real e Ficha
12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, ambas da DIPJ 2008; os
comprovantes de pagamento dos tributos no exterior com tradução juramentada (folhas
108/383).
Juntou também, às folhas 389/397, o que intitulou "Cálculo do IRPJ com o Lucro no
Exterior", que tratam da demonstração da base de cálculo da CSLL e do Lucro Real,
constando a adição e exclusão dos resultados, negativo e positivo, respectivamente, da
equivalência patrimonial.
Finalmente, apresenta cópia das Fichas 34 e 35 da DIPJ 2008 (fls. 399/402), apontando
o cálculo dos lucros recebidos: (i) da AMBEV Internacional (Ilhas Cayman), no valor
de R$1.297.279,20); (ii) da BAH Beverage Associates Holding LTD (Ilhas Bahamas),
Fl. 7432
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

no valor de R$56.637.123,14; LABATT Holding APS (Dinamarca), no valor de
R$165.335.548,04; e QUILMES Industrial (QUINSA) AS (Luxemburgo), no valor de
R$153.991.789,84.
A Primeira Turma da DRJ de São Paulo I julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade sob o seguinte fundamento:
(...)
Pelo entendimento a AMBEV teria, para afastar a necessidade de consularização, que
comprovar que os documentos que juntou com tradução juramentada, os comprovantes
de pagamentos, seriam os que a legislação do país do pagamento prevê para a
arrecadação dos impostos. (g.n.)
Em seu Recurso Voluntário, por fim, a AMBEV renova suas alegações no sentido de
que a consularização dos comprovantes de pagamento é dispensável no caso, haja vista
que apresentou os comprovantes com tradução juramentada.
Afirma que as demais provas da regularidade da compensação, com os cálculos legais e
demonstração da inclusão dos lucros e demais receitas nas respectivas declarações
fiscais de 2007 foram feitas ainda em fase de fiscalização.
Finalmente a Recorrente solicita a juntada de laudo técnico que, por meio de tradução
juramentada da legislação vigente no país de origem, confirma que as guias por ela
juntadas são legítimas para o pagamento do imposto apurado. O laudo e anexos
compõem os documentos de folhas 915 a 4103.
Todo este processo encontra-se eivado de equívocos, desencontros e dúvidas no que se
refere à prova necessária e suficiente para o aproveitamento de imposto pago no exterior
para compensação de imposto no Brasil.
Destaco inicialmente que, embora o despacho decisório que não reconheceu o direito
creditório relativo ao imposto pago no exterior tenha fundamento em "não
comprovação", houve uma concentração ou foco nos comprovantes de recolhimento no
exterior, quando, em verdade, nada foi comprovado na origem. Isto é de total
obviedade, uma vez que a fiscalização intimou a Contribuinte para apresentar os
comprovantes de pagamento, demonstração do cálculo e do oferecimento à tributação
dos lucros no exterior e, passados mais de 60 dias, nada foi apresentado. Ora, se nada
foi apresentado, nada foi provado. (g.n.)
Registre-se, ainda, que em sua manifestação de inconformidade a Empresa afirmou que
apresentou os documentos requeridos, juntando ofício endereçado à fiscalização e AR
ilegível/incompreensível.
(...)
Temos que atentar, também, para o fato de que, embora a Empresa afirme que houve a
comprovação de obediência ao limite de compensação; do oferecimento dos lucros no
exterior à tributação no Brasil, tais provas não foram apresentadas ou, se o foram, não
foram consideradas na origem deste processo.
Finalmente temos que estabelecer um entendimento plausível sobre qual atitude dos
contribuintes dispensa a consularização dos comprovantes de pagamento no exterior:
basta apresentar os recibos de pagamento com tradução juramentada? Vejamos a norma:
§ 5o Fica dispensada da obrigação de que trata o § 2o deste artigo a pessoa jurídica
que comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art. 16, §2o, inciso
II).
A norma inserida no artigo § 5o do artigo 395 do RIR/99 é de redação confusa,
reconheço, mas podemos concluir seu sentido teleológico pela simples insegurança
gerada pela análise de documento estrangeiro, desconhecido. O que a consularização
acresce ao documento é a certeza de que ele é oficial do país de origem, pois o
Fl. 7433
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

consulado conhece a legislação tributária do país de sua localização, bem como os
documentos usados na arrecadação.
Vejam, se o lucro no exterior é computado no cálculo do lucro real (e só no lucro real) e
existe um comprovante de recolhimento de imposto no exterior legítimo apresentado
pela empresa, basta verificar o limite de compensação e efetuar o confronto de débito e
crédito.
Acredito ser desnecessária a comprovação de que a legislação prevê o imposto no
exterior, pois é evidente que a Empresa não pagaria imposto desnecessário (e o
pagamento é comprovado pelas guias) para, depois, tentar compensá-lo, de forma
limitada, com o imposto pago no Brasil. Seria um planejamento tributário para perder.
Nessa esteira, a simples tradução juramentada do documento de arrecadação em nada
ajuda. A tradução nada mais faz do que verter para o português o que é redigido em
língua estrangeira, e faz isso com fé pública. Todavia, o documento falso também seria
traduzido e a fé pública em nada seria afetada, pois que a tradução seria fiel.
Assim, entendo que o que se pretende com o referido parágrafo 5o supra é a
comprovação de que o documento apresentado como prova de quitação do imposto no
exterior é verdadeiro, o que só se concretiza com a demonstração de que aquele
documento juntado é o que a legislação prevê como forma de pagamento. (g.n.)
Assim, não seria suficiente a juntada dos documentos de quitação com tradução
juramentada.
Todavia, a Recorrente anexa documentos de quitação com o visto do consulado, como
se vê às folhas 755/895, embora informe que são parciais. (g.n.)
Finalmente, vê-se que não foi comprovado no processo, também, o vínculo societário
entre as empresas no exterior e a AMBEV, outra lacuna fundamental para dar início aos
trabalhos de conferência.
Desta forma, considerando que nenhum documento foi analisado no início deste
procedimento de compensação e que a Recorrente alega ter apresentado os documentos
em resposta a intimação fiscal inicial, considerando ainda que a prova do direito
creditório incumbe à Recorrente, entendo que este processo deve retornar à Unidade de
origem, convertendo-se o julgamento em diligência, para que a Recorrente seja intimada
a: (g.n.)
a) comprovar, de forma objetiva e direta, o vínculo societário e o percentual de
participação relativo a cada empresa cujo pagamento no exterior estiver sendo objeto de
pedido de compensação;
b) apresentar, de forma objetiva, o demonstrativo de que o lucro relativo aos valores a
serem compensados foi oferecido à tributação, de forma deixar clara a composição dos
totais constantes das declarações. bem como os correspondentes documentos contábeis;
c) apresentar o demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos termos do § 1o
do artigo 395 do RIR/99, individualizados por empresa no exterior;
d) apresentar os comprovantes de quitação consularizados, ou, a comprovação de que
eles são legítimos, o que pode ser feito com a juntada da lei que estabelece sua
utilização com tradução juramentada. Neste ponto pode ser considerado o laudo
anexado em 2017, a critério da autoridade encarregada da diligência;
e) apresentar o demonstrativo de conversão para o Real dos impostos pagos no exterior;
Após a entrega dos documentos, a autoridade deve apresentar relatório acerca do
pedido, informando o resultado da diligência à AMBEV, abrindo prazo de 30 dias para
o exercício do contraditório, retornando o processo à turma para decisão.
(...)
Cumprida a diligência, a autoridade local elaborou a Informação Fiscal de e-fl.
7283 e ss.
Fl. 7434
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

Intimada a se manifestar, a recorrente apresentou suas contrarrazões à Informação
Fiscal (e-fl. 7307 e ss.).
Após, os autos retornaram a esta Turma, para prosseguimento do feito.
Uma vez que o Relator originário não mais faz parte deste Colegiado, o processo
foi redistribuído, tendo sido eu indicado em sorteio como novo Relator.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
Sobre a tempestividade do recurso voluntário, consta o seguinte no voto condutor
da Resolução no 1302-000.574, por meio da qual esta Turma converteu o julgamento em
diligência (e-fl. 4106):
Não há no processo informação quanto à data da ciência da decisão recorrida, pelo que
o recurso deve ser considerado tempestivo. Preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário. (g.n.)
(...)
Diferentemente do entendimento manifestado na referido Resolução, a meu juízo
a questão da tempestividade do recurso deve ser examinada mais detidamente, não sendo
possível presumir-se, sem mais, que na ausência de elemento que comprove a data da ciência do
acórdão da DRJ o recurso deva ser considerado tempestivo.
Pelo exame dos autos verifica-se que o acórdão da DRJ foi exarado em
20/08/2014 (e-fl. 689), e o recurso voluntário foi interposto em 05/11/2014 (e-fl. 906), ou seja,
um intervalo temporal de 77 dias.
Há também nos autos o termo de desentranhamento, exarado em 28/04/2015,
informando a exclusão, dos presentes autos, da "Intimação de Resultado de Julgamento" (e-fl.
708).
Fica claro, portanto, que em 28/04/2015 (ou em data próxima), quando a unidade
local finalmente decidiu intimar o sujeito passivo do acórdão da DRJ, o recurso voluntário já
havia sido juntado aos autos, razão pela qual tal intimação tornou-se desnecessária, daí porque
foi desentranhada dos autos.
Isso posto, provada está a tempestividade do recurso. Outrossim, atendidos os
demais pressupostos recursais previstos nas normas que regem o Processo Administrativo Fiscal,
o recurso deve ser conhecido.
1) Despacho Decisório - Das Razões para não Homologação das DCOMPs
Conforme visto em nosso relatório, a ora recorrente (em verdade sua antecessora)
transmitiu 4 (quatro) DCOMPs por meio das quais declarou a compensação de crédito referente
a saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2007, no valor de R$ 44.728.666,86, com diversos
débitos de sua titularidade.
Referidas DCOMPs foram objeto de auditoria do direto creditório nelas
declarado, conforme documentação contida nos respectivo processo de auditoria, no
16306.720956/2012-79.
Fl. 7435
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

Importante ressaltar que a referida auditoria debruçou-se, dentre outros elementos,
sobre DIPJ/2008 retificadora, transmitida pelo sujeito passivo em 15/12/2011 (e-fl. 942 e
ss.), que à época era aquela que se encontrava ativa nos sistemas da RFB (vide e-fl. 3 do referido
processo no 16306.720956/2012-79).
Observe-se, ainda, que em 20/12/2012 (quase 5 anos após a data prevista para a
transmissão da DIPJ 2008 original) a recorrente transmitiu nova DIPJ/2008 retificadora (e-fl.
4195 e ss.), por meio da qual informou a apuração de saldo negativo de IRPJ no valor de R$
57.787.896,92, ou seja, superior àquele informado nas DCOMPs objeto da auditoria.
Obviamente que essa nova DIPJ/2008 retificadora, transmitida após a data em que
foi exarado o despacho decisório que não homologou as DCOMPs, não foi objeto da auditoria do
direito creditório. Ademais, não há nos presentes autos qualquer informação sobre transmissão
de novas DCOMPs indicando compensações com o novo saldo negativo de IRPJ apurado na
DIPJ/2008 retificadora transmitida em 20/12/2012.
Isso posto, como dito anteriormente, a auditoria do direito creditório informado
nas DCOMPs objeto do presente processo recaiu sobre o saldo negativo de IRPJ no valor de R$
44.728.666,86, conforme informado na DIPJ/2008 retificadora transmitida em 15/12/2011.
Pois bem, conforme se observa no despacho decisório (e-fl. 656), a razão para não
homologação das DCOMPs residiu na falta de comprovação do imposto de renda pago no
exterior, no montante de R$ 93.991.115,25, conforme demonstrativo ali contido, e a seguir
transcrito:

Importante destacar, nesse ponto, que segundo o autor da auditoria do direito
creditório, o sujeito passivo não teria atendido à intimação, a ele cientificada em 13/07/2012,
para apresentar no prazo de 30 (trinta) dias os seguintes elementos, in verbis (e-fl. 75 do
processo no 16306.720956/2012-79):
1. Comprovantes de pagamento dos valores de Imposto pago no exterior declarados
na DIPJ 2008 ano-calendário 2007 (Fichas 11-liha 08; 12A-linha 12; 16-linha 06;
17-linha 54) com todas as formalidades para sua utilização (Decreto 3.000, de
26/03/1999, art. 395);
2. demonstrativo de cálculo dos valores declarados;
3. demonstrativo de quando os lucros, rendimentos ou ganhos de capital
correspondentes foram computados na base de cálculo do imposto, acompanhado da
escrituração contábil comprobatória.
Ainda de acordo com o auditor, em 03/08/2012 o sujeito passivo solicitou prazo
de 30 (trinta) dias para apresentação dos elementos referidos na intimação acima (vide
petição à e-fl. 77 do processo no 16306.720956/2012-79), mas que, passados mais que 65
(sessenta e cinco) dias da intimação, o sujeito passivo ainda não havia apresentado os elementos
ali solicitados.
Vejamos, a respeito, a informação prestada pelo auditor à e-fl. 85 do processo no
16306.720956/2012-79, in verbis:
Observação: o contribuinte foi intimado em 13/07/2012 a apresentar nesta EQPIR, em
até 30 dias, os documentos comprobatórios dos valores deduzidos a título de Imposto
Pago no Exterior (vide documentos anteriores). Limitou-se a enviar pelos Correios
Fl. 7436
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

correspondência datada de 03/08/2012 solicitando prazo de 30 dias para a apresentação
dos documentos. Porém, passados mais de 65 dias da ciência ao contribuinte, não foi
registrado o atendimento à intimação.
Não apresentados os elementos solicitados na intimação, o auditor considerou
como não comprovado o imposto de renda pago no exterior no valor de R$ 93.991.115,25, e
exarou o despacho decisório de não homologação das respectivas DCOMPs, do qual o sujeito
passivo tomou ciência em 09/10/2012 (e-fl. 67).
Por sua vez o sujeito passivo, tanto em sua manifestação de inconformidade
quanto no recurso voluntário e nas contrarrazões à Informação Fiscal, alega ter apresentado à
auditoria do direito creditório os elementos requisitados na aludida intimação fiscal.
Apresenta, nesse sentido, petição datada de 14/09/2012 por meio da qual informa estar
apresentando os elementos requisitados na intimação fiscal (e-fl. 102).
Pois bem, embora a referida petição esteja datada de 14/09/2012, o respectivo
aviso de recebimento (e-fl. 103) parece indicar (pois pouco legível), que a correspondência foi
efetivamente recebida pelo órgão fazendário local somente em 18/09/2012.
Seja como for, mesmo considerada a data de apresentação dos documentos
em 14/09/2012, o fato iniludível é que ainda assim foram eles apresentados muito após
02/09/2012, data em que se esgotou a prorrogação do prazo de 30 (trinta) dias solicitada em
03/08/2012 pelo próprio sujeito passivo para juntada dos elementos requeridos na
intimação.
Nesse sentido, correto o entendimento manifestado no despacho decisório de
acordo com o qual o imposto de renda pago no exterior, no valor de R$ 93.991.115,25, não
restou comprovado, justificando-se a glosa desse valor do montante do saldo negativo apurado
na DIPJ/2008 (R$ 44.728.666,86).
2) Do Exame das Respostas aos Quesitos Suscitados na Resolução no 1302-000.574
Como visto em nosso relatório, o sujeito passivo propôs manifestação de
inconformidade em face do despacho decisório que não homologou as DCOMPs (e-fl. 2 e ss.),
apresentando em anexo documentos que, a seu juízo, seriam suficientes à comprovação do
imposto de renda pago no exterior, no valor de R$ 93.991.115,25 (e-fl. 71 e ss.).
A DRJ de origem, entretanto, ao examinar a manifestação de inconformidade,
julgou-a improcedente, sob o argumento de que os documentos apresentados com vistas á
comprovação do imposto de renda pago no exterior, embora tenham sido objeto de tradução
juramentada, não haviam sido consularizados (art. 395, § 2o, do RIR/99), requisito esse que
poderia ser dispensado acaso o sujeito passivo houvesse comprovado que os documentos de
arrecadação apresentados correspondem àqueles que a legislação do país de origem do lucro
prevê para cumprir essa função (art. 395, § 5o, do RIR/99).
Em face dessa decisão o sujeito passivo interpôs recurso voluntário (e-fl. 710 e
ss.), acompanhado de laudo elaborado pela KPMG (e-fl. 915 e ss.), e dos documentos que a seu
juízo seriam suficientes para comprovação do imposto de renda pago no exterior e, por
conseguinte, do direito creditório informado nas DCOMPs (e-fl. 942 e ss.).
Ao apreciar o recurso esta Turma, por meio da Resolução no 1302-000.574 (e-fl.
4104 e ss.), decidiu converter o julgamento em diligência para que fossem respondidos os
seguintes quesitos, in verbis:
Fl. 7437
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

Desta forma, considerando que nenhum documento foi analisado no início deste
procedimento de compensação e que a Recorrente alega ter apresentado os documentos
em resposta a intimação fiscal inicial, considerando ainda que a prova do direito
creditório incumbe à Recorrente, entendo que este processo deve retornar à Unidade de
origem, convertendo-se o julgamento em diligência, para que a Recorrente seja intimada
a:
a) comprovar, de forma objetiva e direta, o vínculo societário e o percentual de
participação relativo a cada empresa cujo pagamento no exterior estiver sendo objeto de
pedido de compensação;
b) apresentar, de forma objetiva, o demonstrativo de que o lucro relativo aos valores a
serem compensados foi oferecido à tributação, de forma deixar clara a composição dos
totais constantes das declarações. bem como os correspondentes documentos contábeis;
c) apresentar o demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos termos do § 1o
do artigo 395 do RIR/99, individualizados por empresa no exterior;
d) apresentar os comprovantes de quitação consularizados, ou, a comprovação de que
eles são legítimos, o que pode ser feito com a juntada da lei que estabelece sua
utilização com tradução juramentada. Neste ponto pode ser considerado o laudo
anexado em 2017, a critério da autoridade encarregada da diligência;
e) apresentar o demonstrativo de conversão para o Real dos impostos pagos no exterior;
Após a entrega dos documentos, a autoridade deve apresentar relatório acerca do
pedido, informando o resultado da diligência à AMBEV, abrindo prazo de 30 dias para
o exercício do contraditório, retornando o processo à turma para decisão.
(...)
Passo, a seguir, a examinar as respostas, (i) tanto do Fisco, contidas na
Informação Fiscal produzida ao final da diligência (e-fl. 7283 e ss.), (ii) quanto do sujeito
passivo, contidas em suas contrarrazões à Informação Fiscal (e-fl. 7307 e ss.), a qual foi
acompanhada de novo laudo da KPMG (e-fl. 7387 e ss.).
2.1) Quesito "a" da Resolução
Como visto acima, o primeiro quesito formulado na Resolução no 1302-000.574
refere-se à intimação do sujeito passivo para:
a) comprovar, de forma objetiva e direta, o vínculo societário e o percentual de
participação relativo a cada empresa cujo pagamento no exterior estiver sendo
objeto de pedido de compensação; (g.n.)
Realizada a intimação, e havendo o sujeito passivo apresentado suas
considerações e documentos, o autor da diligência informou o seguinte (e-fls. 7285/7288):
De acordo com as informações e argumentos expressos pela contribuinte às fls. 4.124 a
4.128, o IR pago no exterior declarado na formação do crédito analisado neste processo,
no valor de R$ 93.991.115,25, originou-se de rendimentos obtidos no exterior
correspondentes a lucros de participações societárias nas empresas BAH/QUINSA, no
valor de R$ 210.628.912,98, Labatt Holding A.S., no valor de R$ 165.335.548,04 e
Ambev International, no valor de R$ 1.297.279,20, que totalizou o valor de R$
377.261.740,22.
Fl. 7438
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

Dentre os documentos apresentados, constou, também, a ficha técnica elaborada por
Empresa de Consultoria, juntada às fls. 4.162 a 4.186, com relatos de informações
relacionadas ao pleito tratado no processo e detalhamentos de informações relacionadas
aos itens cobrados na intimação.
De acordo com as informações, os documentos destinados a atender o item 1, estariam
constituídos pelos documentos denominados anexos 2007.2.1 a 2007.2.14. Os anexos
2007.2.1 a 2007.2.13 foram juntados às fls. 5.335 a 6.047. Não localizamos o anexo
2007.2.14. Pelas informações, concluímos que este documento corresponde ao
Protocolo e Justificação de Incorporação juntado às fls. 5.859 a 5.867. (g.n.)
Conferindo as cópias dos documentos em versões traduzidas para a língua portuguesa,
constatamos as propriedades de investimentos dentro do ano 2007, como segue:
(...)
Buscando as identificações mais precisas e objetivas das empresas investidas,
concluímos que a sigla “BAH” corresponde a empresa Beverage Associates Holding
Ltda. Já o termo “QUINSA” mencionado nos demonstrativos, concluímos tratar-se de
empresa Quilmes Industrial S/A. Na sequência, “LABATT AS” seria a Labatt Holding
A/S, antes denominada Labatt Holding ApS; AMBEV INTERNATIONAL seria:
Ambev International Finance Co. Ltd.; Labatt Brewing seria: Labatt Brewing Company
Limited; QIB, não conseguimos informação direta, mas achamos tratar-se da empresa
Quilmes International (Bermuda) Ltd.; BAC seria: Beverage Associates (BAC) Corp.; e
Incesa seria: Inversiones Cerveceras. As demais, achamos que não dispendem maiores
esforços para identificação.
Dentre os documentos apresentados para atender o que foi cobrado no item 1 da
intimação, não constatamos os documentos comprobatórios dos vínculos societários da
Ambev na BAH, nem desta na QUINSA. Também, não constatamos os documentos
comprobatórios do vínculo societário da Ambev na Ambev International. Se
considerarmos as relações societárias constantes no quadro às fls. 5.145, vimos que boa
parte dos comprovantes não foram apresentadas. (g.n.)
De acordo com os quadros apresentados, a contribuinte teria uma participação direta na
empresa BAH com a propriedade de 100% do capital, e indireta na QUINSA, com a
propriedade de 34,53% do capital desta, uma vez que, este percentual de participação
pertencia diretamente à BAH. Com a incorporação da BAH, a contribuinte teria passado
a participar diretamente na QUINSA com mesmo percentual. (g.n.)
Fl. 7439
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

Ocorre que estas informações não conferem com as informações expressas nas notas
explicativas publicadas no site da contribuinte, juntadas às fls. 5.759. (g.n.)

Fl. 7440
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

Pelo nosso entendimento, o que foi cobrado no item 1 da intimação, não foi
satisfatoriamente atendido. (g.n.)
Sobre esse mesmo quesito a ora recorrente alega o seguinte em suas contrarrazões
à Informação Fiscal, in verbis (e-fls. 7313/7316):
Vínculo societário com as controladas indiretas que pagaram imposto de renda no
exterior
14. Como esclarecido, os valores de imposto de renda no exterior que compõem o
crédito em discussão foram pagos pelas controladas indiretas da Recorrente: (g.n.)
(i) Labatt Brewing Company Limited (“Labatt Canadá”), domiciliada no Canadá;
(ii) Cerveceria y Malteria Quilmes S.A.I.C.A. y G. (“CMQ”), domiciliada na
Argentina;
(iii) FNC S.A. (“FNC”), domiciliada no Uruguai;
(iv) Cerveceria Boliviana Nacional S.A. (“CBN”), domiciliada na Bolívia; e
(v) Cerveceria Paraguaya S.A. (“Paraguaya”), domiciliada no Paraguai.
15. Consoante Quadro apresentado no Anexo Geral II – Estrutura Societária Ano-
Calendário 2007 da Ficha Técnica elaborada pela KPMG entregue em resposta à única
intimação da Fiscalização, a Labatt Canadá é controlada indiretamente pela Recorrente
mediante a controlada direta Labatt Aps, domiciliada na Dinamarca (“Labatt
Dinamarca”), enquanto as demais são controladas indiretamente pela Recorrente
mediante a controlada direta Quilmes Industrial S.A., domiciliada em Luxemburgo
(“Quinsa”):
(...)
16. No Relatório anexo, a Fiscalização verificou os documentos relacionados à
participação da Recorrente na Labatt Dinamarca e a respectiva participação da Labatt
Dinamarca na Labatt Canadá e não opôs qualquer ressalva. (g.n.)
17. Quanto à participação da Recorrente na Quinsa, apesar de os diversos documentos
juntados aos autos confirmarem a participação direta da Recorrente em 34,53% do
capital social da Quinsa (e as demais participações da Quinsa nas controladas indiretas
CMQ, FNC, CBN e Paraguaya), a Fiscalização deixou de reconhecer tais vínculos por
suposta informação divergente nas demonstrações financeiras consolidadas da
Recorrente relativas ao ano-calendário de 2007, onde as informações expressas nas
notas explicativas publicadas pela própria Recorrente informavam que a participação da
Recorrente no capital social da Quinsa teria passado de 56,83% para 91,36%. (g.n.)
18. Ocorre que, como a KPMG constatou em sua Nova Ficha Técnica anexa, as
demonstrações financeiras consolidadas da Recorrente relativas ao ano-calendário de
2007 confirmam a participação da Recorrente em 34.53% do capital social da Quinsa:
“Portanto, a Ambev manteve os mesmos 34,53% de participação societária da
acionista anterior - participação esta que pode ser verificada na demonstração
financeira da Ambev (Anexo 2007.2.7 página 4 da Ficha Técnica emitida em
10/08/2020) na Nota Explicativa 5-C como destacamos na figura abaixo.
FIGURA 1 – Nota Explicativa 5C - Demonstração Financeira Ambev 2007
Fl. 7441
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

19. Consoante se extrai da Nova Ficha Técnica, a participação direta da Recorrente no
capital social da Quinsa representa apenas 34,53%, sendo o percentual de 91,36%
citados da Nota Explicativa composto pela soma da participação direta da Recorrente de
34,53% e sua participação indireta por meio das sociedades Dunvegan (32,44%) e da
NQCA (24,39%) (fls. 06/07 da Nova Ficha Técnica da KPMG). (g.n.)
20. Portanto, não procede a suposição de que a Recorrente não teria submetido à
tributação os lucros de suas controladas no exterior quando toda a documentação
apresentada, acompanhada de tradução juramentada, prova o contrário.
Pois bem, como visto a recorrente alega que o montante do imposto de renda pago
no exterior, no valor de R$ 93.991.115,25, incidiu sobre lucros auferidos pelas seguintes
empresas por ela controladas direta ou indiretamente:
A) Labatt Holding, domiciliada na Dinamarca ("Labatt Dinamarca"), sobre a qual a
recorrente manteria controle direto com participação de 99,99% em seu capital;
A.1) Labatt Brewing, domiciliada no Canadá ("Labatt Canadá") sobre a qual a
recorrente manteria controle indireto por meio da controlada direta "Labatt Dinamarca", com
participação de 99,99% em seu capital;
B) Quilmes Industrial ("QUINSA"), domiciliada em Luxemburgo, sobre a qual a
recorrente manteria controle direto com participação de 34,53% em seu capital;
B.1) Cerveceria y Malteria Quilmes S.A.I.C.A. y G. ("CMQ"), domiciliada na
Argentina, sobre a qual a recorrente manteria controle indireto por meio da controlada direta
"QUINSA", com participação de 32,01% em seu capital;
Fl. 7442
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

B.2) FNC S.A. ("FNC'), domiciliada no Uruguai, sobre a qual a recorrente manteria
controle indireto por meio da controlada direta "QUINSA", com participação de 31,31% em
seu capital;
B3) Cerveceria Boliviana Nacional S.A. ("CBN"), domiciliada na Bolívia, sobre a qual
a recorrente manteria controle indireto por meio da controlada direta "QUINSA", com
participação de 27,31% em seu capital;
B4) Cerveceria Paraguaya S.A. ("Paraguaya"), domiciliada no Paraguai, sobre a qual a
recorrente manteria controle indireto por meio da controlada direta "QUINSA", com
participação de 28,04% em seu capital;
C) Ambev Internacional, domiciliada nas Ilhas Cayman, sobre a qual a recorrente
manteria controle direto com participação de 100% em seu capital;
Inicialmente deve-se destacar que a quantidade de documentos juntados aos autos
é enorme, e o sujeito passivo, embora tenha se esforçado, inclusive anexando laudos da empresa
de consultoria KPMG, não conseguiu organizar satisfatoriamente essa grande quantidade de
documentos de forma a facilitar o seu exame, seja pela autoridade que realizou a diligência, seja
por parte deste relator.
Dito isso, em relação ao alegado vínculo societário existente entre o sujeito
passivo e as empresas "Labatt Dinamarca" e "Labatt Canadá", parece fazer sentido a
afirmação contida nas contrarrazões à Informação Fiscal, de acordo com a qual, como autor da
diligência não manifestou objeção acerca desses vínculos societários, devem eles ser admitidos
como verídicos por esta Turma.
De fato, não havendo o autor da diligência manifestado oposição aos referidos
vínculos societários, deve-se aqui admitir como comprovado que a ora recorrente é controladora
direta de "Labatt Dinamarca", com participação de 99,99% em seu capital, e que esta empresa,
por sua vez, é controladora direta de "Labatt Canadá", com participação de 100% em seu capital.
Quanto ao alegado vínculo societário existente entre o sujeito passivo, e as
empresas "QUINSA", "CMQ", "FNC', "CBN" e "Paraguaya", é de se reparar inicialmente
que a autoridade fiscal objetou apenas o vinculo entre a recorrente e a "QUINSA", não se
pronunciando sobre o vínculo entre essa empresa e suas controladas diretas "CMQ", "FNC',
"CBN" e "Paraguaya", razão pela qual deve-se também aqui considerar-se como comprovado o
vínculo entre "QUINSA" e suas controladas diretas.
E em relação ao vínculo entre a recorrente e "QUINSA", entendo que este restou
comprovado com base no demonstrativo elaborado pela KPMG (vide Nota Explicativa 5C,
acima transcrita), o qual indica o controle da recorrente sobre "QUINSA" por meio de sua
participação direta no capital dessa empresa (34,53%), e por meio de sua participação indireta,
através das controladas Dunvegan (32,44%) e NQCA (24,39%).
Por fim, quanto ao alegado vínculo societário existente entre o sujeito passivo e
a empresa Ambev Internacional, embora o autor da diligência tenha informado que a
recorrente não apresentou os respectivos documentos comprobatórios desse vínculo, o fato
iniludível é que, para fins do que interessa à presente lide, a comprovação desse vínculo é
inteiramente desimportante pois a recorrente, embora haja oferecido à tributação o lucro da
controlada Ambev Internacional, não deduziu do IRPJ devido no Brasil qualquer valor
eventualmente pago a título de IR por essa controlada no exterior.
Fl. 7443
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

Noutros termos, para fins da comprovação do saldo negativo de IRPJ utilizado
como direito creditório nas DCOMPs objeto do presente processo, a existência, ou não, de
vínculo societário entre a recorrente e a empresa Ambev Internacional não tem qualquer
importância.
Em resumo a este item do Voto, deve-se admitir como comprovados os vínculos
societários entre a recorrente e as controladas diretas, "Labatt Dinamarca" e "QUINSA", e entre
essas e suas controladas diretas (controladas indiretas da recorrente), bem como deve-se
considerar despicienda, para fins do que interessa à presente lide, a comprovação do vínculo
societário entre a recorrente e sua controlada direta Ambev Internacional.
2.2) Quesito "b" da Resolução
O segundo quesito formulado na Resolução no 1302-000.574 refere-se à intimação
do sujeito passivo para:
b) apresentar, de forma objetiva, o demonstrativo de que o lucro relativo aos valores a
serem compensados foi oferecido à tributação, de forma deixar clara a composição dos
totais constantes das declarações. bem como os correspondentes documentos contábeis;
Realizada a intimação, e havendo o sujeito passivo apresentado suas
considerações e documentos, o autor da diligência informou o seguinte (e-fls. 7288/7292):
Para atender ao item 2, a contribuinte elaborou o demonstrativo denominado “anexo
geral V”, às fls. 5.143 e 5.144, e o demonstrativo sem nome às fls. 5.145.
Pelas informações, os rendimentos com as incidências do tributo declarado na formação
do crédito, foram obtidos por cinco investidas indiretas a saber: Labatt Brewing C.
Limited, Cerveceria y Malteria Quilmes SAICA y G, Cerveceria Boliviana Nacional
S/A, FNC S/A e Cerveceria Paraguaya S/A.
Como documentos contábeis comprobatórios dos rendimentos, foram juntados os
documentos denominados anexo 2007.1.1 a anexo 2007.1.6, juntados às fls. 5.156 a
5.333.
Com relação a estes documentos, vimos que a grande maioria se constituiu de
demonstrações contábeis elaboradas de forma sintética, anexas a relatórios de auditorias
independentes. Por estes documentos não conseguimos identificar os investimentos e
confirmar as evoluções de seus valores dentro do ano de 2007.
Pelos demonstrativos às fls. 5.143 a 5.145, vimos que a contribuinte consolidou os
rendimentos das investidas diretas com os rendimentos das investidas indiretas. Ocorre
que, parte das demonstrações contábeis não foram apresentadas. Diversos resultados de
investidas indiretas relacionados com o investimento direto com a QUINCA
(Luxemburgo), não foram comprovados.
Com relação ao investimento direto na Labatt Holding A/S (Dinamarca), só foram
apresentadas demonstrações contábeis já convertidas para o real, o que não nos permitiu
conferir o correto procedimento de conversão.
Como mencionado, a contribuinte consolidou os resultados das investidas diretas com
os resultados das investidas indiretas. A este respeito, o Art. 16, Inciso I, da Lei no
9.430/96, dispõe:
“...Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas,
no exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada;”
Pelo nosso entendimento, a Lei é clara, impondo que os investimentos em coligadas e
controladas não devem ser consolidados. Entendemos, também, que a Lei não faz
Fl. 7444
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

distinção entre investimentos diretos ou indiretos, para fins de individualização dos
resultados.
A previsão do procedimento de consolidação dos resultados, consta no § 6o do Art. 1o da
IN/SRF no 213/2002, que assim dispõe:
§ 6o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a filial,
sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de participação
societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no balanço da filial, sucursal,
controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL da beneficiária no Brasil.
Entendemos que o dispositivo acima, só se aplica aos casos de investimentos menos
relevantes das investidas diretas em outras empresas, com as quais não existe relação de
coligação ou controle com a investidora no Brasil.
(...)
Desta forma, concluímos que, ao proceder a consolidação dos resultados, a contribuinte
deixou de oferecer à tributação uma parte expressiva dos rendimentos, como segue:
(g.n.)

Se tivesse declarado de acordo com a imposição da norma, a contribuinte não teria
apurado crédito de saldo negativo de IRPJ no ajuste anual em sua DIPJ, mas sim, IRPJ a
pagar. A título ilustrativo, elaboramos o quadro que segue:

(...)
Diante das informações relatadas, concluímos que, em relação ao item 2 cobrado na
intimação, a contribuinte não apresentou todos os documentos contábeis necessários à
comprovação do valor que teria sido oferecido à tributação.
(...)
Em síntese, entendeu o autor da diligência que (i) o sujeito passivo não apresentou
todos os documentos contábeis necessários à comprovação do valor que teria sido oferecido à
Fl. 7445
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

tributação, e que (ii) a consolidação de resultados das controladas indiretas nas respectivas
controladas diretas, como fez a recorrente, não é legalmente admitido.
Sobre esse quesito a ora recorrente alega o seguinte em suas contrarrazões à
Informação Fiscal, in verbis (e-fls. 7316/ 7326):
Adição de lucros no exterior
21. Além de ter demonstrado o vínculo societário com as controladas indiretas que
pagaram imposto no exterior, a Recorrente também demonstrou que adicionou, na DIPJ
referente ao ano-calendário de 2007, valor correspondente a R$ 377.261.740,22,
corresponde a lucros no exterior consolidados em suas controladas diretas da forma
exposta no Quadro 3 da Ficha Técnica anexa:

22. O fato de que os R$ 377.261.740,22 foram efetivamente adicionados e tributados no
Brasil não é controverso, fazendo prova disso as Linhas 05 da Ficha 09A e da Ficha 17
da DIPJ do ano-calendário de 2007.
23. Tendo isto em vista, caberia à Fiscalização, na condução da diligência, confirmar
que tal valor efetivamente incluiu lucros das controladas indiretas cujos valores de
imposto de renda no exterior compuseram o saldo negativo do ano-calendário de 2007.
24. Contudo, a Fiscalização deixou de conduzir a verificação que esta C. Turma
solicitou, em evidente intuito de desqualificar o crédito utilizado, por entender que
supostamente estaria equivocado o procedimento de consolidação dos resultados das
controladas indiretas nas controladas diretas da Recorrente no exterior:
(...)
25. Aqui novamente há um erro evidente de interpretação da norma que em nenhum
momento trata especificamente sobre o tema das controladas indiretas, reportando-se
textualmente e dentro dos limites territoriais apenas sobre a impossibilidade de
consolidação das controladas diretas. Ou seja, o Auditor Fiscal acaba por restringir
aquilo que o legislador ordinário não restringiu, agindo, mais uma vez, em flagrante
ofensa ao princípio da legalidade.
26. Além disso, ao dispor sobre a interpretação do art. 16 da Lei no 9.430/1996, o
Auditor Fiscal ignora as disposições da Instrução Normativa SRF no 213/2002, que no §
6o do art. 1o prevê expressamente o contrário de sua interpretação, ou seja, é obrigatória
a consolidação pela controlada no exterior dos resultados de outras pessoas jurídicas nas
quais tenha participação societária:
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de renda das
pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), na
forma da legislação específica, observadas as disposições desta Instrução
Normativa.
(...)
§ 6o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a filial,
sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de
Fl. 7446
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

participação societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no balanço da
filial, sucursal, controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil.
27. Como se verifica do dispositivo da Instrução Normativa acima transcrito, o
procedimento de consolidação se aplica a rendimentos auferidos por intermédio de
pessoa jurídica na qual a controlada direta tenha qualquer tipo de participação
societária.
28. Não há na norma qualquer distinção entre participações relevantes ou menos
relevantes – qualquer tipo de participação societária indireta deve ser submetida ao
procedimento de consolidação do art. 1o, §6o da IN 213/02, e isto não implica
qualquer contrariedade ao art. 16 da Lei 9.430/96, haja vista que os resultados das
controladas indiretas são atribuíveis à controlada direta –cujos resultados são oferecidos
à tributação no Brasil de forma individualizada.
(...)
35. Importa ao caso concreto, e trata-se de fato incontroverso nos autos, que os lucros
disponibilizados pelas controladas diretas e indiretas - entre elas a empresa sediada na
Dinamarca -, ou ao menos parte deles (admitindo-se, apenas para argumentar, a
procedência das críticas da Fiscalização) foram declarados nas respectivas fichas da
DIPJ e tributados pelas alíquotas do IRPJ e CSLL no Brasil.
36. Com efeito, foram apresentados no decorrer da diligência, e é possível que o
Auditor Fiscal não tenha observado minuciosamente diante do volume de documentos,
tabela descritiva acompanhada de Demonstrações Financeiras e atos societários onde
discriminados os lucros, pagamentos realizados e respectivas participações das
controladas no exterior (Anexo Geral V e VI do laudo elaborado pela KPMG):
37. Com efeito, ainda que não se concorde com a apuração de lucros no exterior acima
demonstrada, o que, diga-se novamente, admite-se apenas para fins de argumentar,
verifica-se nas tabelas da Ficha Técnica anexa da KPMG ao menos que:
(i) Deconsiderando-se a consolidação dos lucros na Quinsa, os valores de lucros das
demonstrações financeiras individuais convertidos em reais de R$ 48.740.752,03
(CBN), R$ 41.282.863,60 (Paraguaya), R$ 77.761.048,45 (CMQ) e R$
11.458.370,38 (FNC), que somados ao imposto de renda efetivamente pago por
referidas controladas conforme constatado pela própria fiscalização (R$
72.003.062,44 – [conf. quadro da página 14 do Relatório]) totalizariam R$
251.246.096,90 – dos quais ao menos uma parte correspondente a R$
210.628.912,98 foi efetivamente adicionada (como resultado consolidado da
Quinsa); e
(ii) Desconsiderando-se a Labatt Dinamarca, ao menos uma parcela de R$
165.335.548,04 do lucro individualizado da Labatt Canadá foi adicionada ao lucro
real do período em discussão.
(...)
40. Uma vez que houve adição de lucros no exterior referente aos resultados das
controladas, ainda que esta adição seja considerada insuficiente, a Fiscalização deve
reconhecer o direito ao aproveitamento do imposto pago no exterior ao menos nos
limites correspondentes à adição efetivamente tributada – o que, no caso dos autos,
corresponde ao reconhecimento da integralidade do crédito discutido.
41. Quaisquer diferenças de lucros que a Fiscalização entenda não tenham sido
adicionadas deveriam ter sido objeto de auto de infração (e provavelmente não o foram
porque não há dúvida sobre a correção do procedimento da Recorrente).
(...)
Em resumo, alega a recorrente que (i) é legítima a consolidação dos lucros das
controladas indiretas nas respectivas controladas diretas e, ainda que assim não o fosse, dever-se-
ia ao menos admitir os lucros das controladas diretas e indiretas não consolidados, e que (ii) os
Fl. 7447
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

lucros apurados pelas controladas diretas e indiretas, consolidados ou não, encontram-se
documentalmente comprovados.
Pois bem, primeiramente é preciso concordar com a afirmação do autor da
diligência que a consolidação dos lucros das controladas indiretas nas respectivas controladas
diretas não encontra amparo explícito nas "leis" que tratam da tributação de lucros no exterior
(ao menos até o ano de 2007, objeto do presente processo.
No entanto, diversamente do entretenimento manifestado pela autoridade
diligenciante, a nosso juízo o art. 1o, § 6o, da Instrução Normativa SRF no 213/2002, que prevê
tal consolidação de resultados, é aplicável a todos os casos de investimentos indiretos, inclusive
em controladas ou coligadas, e não somente naqueles "investimentos menos relevantes das
investidas diretas em outras empresas, com as quais não existe relação de coligação ou controle
com a investidora no Brasil".
Isso posto, e tendo em vista que a recorrente observou o disposto no art. 1o, § 6o,
da Instrução Normativa SRF no 213/2002 para realizar a referida consolidação de resultados,
deve-se aqui admiti-la como correta.
No mais, é de se dizer que o demonstrativo elaborado pelo sujeito passivo em suas
contrarrazões à Informação Fiscal, intitulado "Quadro 3", acima transcrito, está de acordo com o
que foi declarado nas fichas 34 DIPJ/2008 - Participações No Exterior.
Assim, em resumo a este item do Voto, deve-se admitir que o sujeito passivo
conseguiu demonstrar que o lucro relativo aos valores de IR compensados foi oferecido à
tributação.
2.3) Quesito "c" da Resolução
O terceiro quesito formulado na Resolução no 1302-000.574 refere-se à intimação
do sujeito passivo para:
c) apresentar o demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos termos do § 1o
do artigo 395 do RIR/99, individualizados por empresa no exterior;
Realizada a intimação, e havendo o sujeito passivo apresentado suas
considerações e documentos, o autor da diligência informou o seguinte (e-fls. 7288/7292):
Para atender ao item 3 da intimação, a contribuinte elaborou o demonstrativo:

Pelo quadro acima, vimos que os cálculos foram individualizados, pelas participações
diretas.
Achamos que a melhor forma de apurar esse limite é calculando o imposto devido sobre
a base de cálculo sem os rendimentos e comparando com o valor do imposto devido
apurado sobre a base de cálculo com o rendimento. As diferenças são os limites.
Dadas as deficiências nos atendimentos dos itens anteriores, a resposta a este item foi
também afetada de forma negativa.
Fl. 7448
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

(...)
Em síntese, entendeu o autor da diligência que em razão das deficiências no
atendimento aos quesitos "a" e "b", em especial no que concerne à questão da consolidação dos
resultados nas controladas diretas, não foi possível verificar a correção do demonstrativo de
cálculo do limite de compensação apresentado pelo sujeito passivo.
Sobre esse quesito a ora recorrente alega apenas o seguinte em suas contrarrazões
à Informação Fiscal, in verbis (e-fls. 7324/7325):
38. Como se verificará no capítulo próprio abaixo (e, especialmente, no Quadro 4 da
Ficha Técnica anexa da KPMG abaixo transcrita), o imposto de renda no exterior
aproveitado no período respeitou o limite de 25% (para IRPJ) e 9% (para CSLL) dos
valores efetivamente adicionados:

(...)
De ver que o "capítulo próprio abaixo" das contrarrazões à Informação Fiscal,
referido pela recorrente, não trata do limite para aproveitamento do IR pago no exterior, mas sim
sobre a "Prova do pagamento do imposto de renda no exterior", que é objeto do item "d" da
Resolução.
Seja como for, além do "Quadro 4" acima transcrito, consta o seguinte na Ficha
Técnica elaborada pela KPMG, e apresentada em anexo às contrarrazões à Informação Fiscal (e-
fl. 7397):
Segundo o Ilmo. Auditor Fiscal, a melhor forma de apurar esse limite é calculando o
imposto devido sobre a base de cálculo sem os rendimentos e o comparando com o
valor do imposto devido sobre a base de cálculo com os rendimentos, sendo as
diferenças os limites determinados pela legislação.
No entanto, mesmo que prevaleça essa premissa, verifica-se que trata-se do mesmo
limite já apresentado e adotado pela Ambev, senão vejamos:
Fl. 7449
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

Mediante evidências acima apresentadas, restou constatado que a Ambev apresentou o
cálculo do limite para aproveitamento do imposto pago no exterior, conforme determina
o § 1o do artigo 395 do RIR/99.
Pois bem, o IR pago no exterior pelas controladas da recorrente, objeto de
dedução do IRPJ devido no Brasil, totalizou R$ 93.991.115,25, conforme consta, inclusive, no
despacho decisório que não homologou as DCOMPs (e-fl. 656).
É certo que o limite para o aproveitamento do IR pago no exterior deve ser
calculado individualizadamente por cada controlada (direta, com a consolidação do IR pago
pelas respectivas controladas indiretas), nos termos do art. 395 do RIR/99, observadas as
disposições contidas no art. 14 da Instrução Normativa SRF no 213/2002.
O demonstrativo "Quadro 6", acima transcrito, foi elaborado com observância do
art. 395 do RIR/99 e do art. 14 da Instrução Normativa SRF no 213/2002, mas não demonstra
separadamente os limites para dedução do IRPJ (que é o que aqui nos interessa) e da CSLL.
A planilha a seguir demonstra o limite de dedução do IRPJ devido no Brasil,
relativamente ao IR pago por cada controlada direta no exterior:

Portanto, como visto acima, o limite de dedução do IRPJ para o IR pago no
exterior por "Labatt Dinamarca" é de R$ 41.333.887,01, enquanto que o limite para
"BAH/Quinsa" é de 52.657.228,25. A soma desses valores é de 93.991.115,26.
Fl. 7450
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

Por fim é de se observar que o IR efetivamente deduzido pela recorrente observou
os limites individuais acima referidos.
Assim, em resumo a este item do Voto, deve-se admitir que o sujeito passivo
observou os limites individuais de dedução do IR pago no exterior, nos termos do art. 395 do
RIR/99 e do art. 14 da Instrução Normativa SRF no 213/2002.
2.4) Quesito "d" da Resolução
O quarto quesito formulado na Resolução no 1302-000.574 refere-se à intimação
do sujeito passivo para:
d) apresentar os comprovantes de quitação consularizados, ou, a comprovação de que
eles são legítimos, o que pode ser feito com a juntada da lei que estabelece sua
utilização com tradução juramentada. Neste ponto pode ser considerado o laudo
anexado em 2017, a critério da autoridade encarregada da diligência;
Realizada a intimação, e havendo o sujeito passivo apresentado suas
considerações e documentos, o autor da diligência informou o seguinte (e-fls. 7293/7296):
Para atender ao item 4, a contribuinte procedeu as juntadas dos documentos
denominados “anexo 2007.3.1 a anexo 2007.3.5”, às fls. 6.047 a 6.415, com a finalidade
de comprovar pagamentos de tributos. Juntou, também, os documentos “anexo 2007.4.1
a anexo 2007.4.17” (fls. 6.417 a 7.282), correspondentes a legislações.
Conferindo os documentos relacionados à tributação no Canadá (fls. 6.048 a 6.118 e
6.696 a 6.941), vimos que a contribuinte juntou diversos documentos de arrecadação de
tributos e publicações governamentais de circulares informativas e manuais com
orientações de como declarar e pagar os tributos.
(...)
Pela nossa avaliação, concluímos por admitir os documentos de arrecadação
apresentados como sendo os utilizados nas comprovações de pagamentos de tributos.
No entanto, entendemos que a legislação brasileira, que trata das regras de
compensações de IR pago no exterior, impõe que o imposto pago tenha relação direta
com o lucro ou rendimento que lhe deu origem.
O Art. 395 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), impõe:
(...)
Com relação à tributação na Argentina, foram juntados os documentos às fls. 6.119 a
6.170 e 6.417 a 6.438.
(...)
No total acima não constou o valor de 27.518.270,28 em moeda local, pelo fato de não
constatarmos os comprovantes apresentados. Pela relação às fls. 5.147 a 5.154, são 524
documentos. Achamos que estes documentos deveriam ser comprovados, ao menos, por
amostragem.
Pela nossa avaliação os documentos denominados “VEP – Comprovante de
Pagamento”, tem potencial para comprovar os pagamentos de tributos. Quanto aos
demais documentos, não conseguimos visualizar informações que permitissem concluir
com segurança sobre suas legitimidades para comprovação dos pagamentos destinados,
na forma prevista na legislação tributária do Brasil.
Assim como nos comprovantes de pagamentos de tributos realizados no Canadá, nos
documentos da Argentina, também não constatamos os valores das bases de cálculos e
outras informações que nos permitissem vincular os rendimentos ao imposto pago.
De acordo com as informações às fls. 6.329 a 6.355 a contribuinte juntou os
documentos com a finalidade de comprovar o imposto pago na Bolívia, como segue:
(...)
Fl. 7451
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

Conferindo os documentos acima, constatamos sinais de que os mesmos foram
consularizados e reconhecidos pelo Órgão fiscal do País de origem.
Às fls. 6.356 a 6.415 e 6.439 a 6.966 foram juntados os documentos destinados à
comprovação da tributação no Paraguai.
(...)
Conferindo as informações relacionadas aos documentos apresentados, concluímos que
estes preenchem condições para a comprovação dos tributos pagos.
Por fim, conferindo os documentos destinados à comprovação da tributação no Uruguai
(fls. 6.171 a 6.328 e 7.066 a 7.282), destacamos:
(...)
Admitimos que os documentos acima tem potencial para comprovar pagamentos de
tributos, mas não foi demonstrado com clareza, sobre quais rendimentos incidiu.
Pela nossa análise, a soma dos valores constantes dos documentos apresentados com a
finalidade de comprovar os pagamentos dos tributos, apresentou o valor total de R$
239.322.189,82, como segue:

(...)
Em síntese, entendeu o autor da diligência que os documentos apresentados pelo
sujeito passivo comprovam (ou "tem potencial para comprovar") em grande parte os pagamentos
de IR no exterior pelas controladas diretas e/ou respectivas controladas indiretas.
Sobre esse quesito a ora recorrente alega o seguinte em suas contrarrazões à
Informação Fiscal, in verbis (e-fls. 7326/7332):
Prova do pagamento do imposto de renda no exterior
45. Quanto à prova do pagamento do imposto no exterior, a Fiscalização analisou
documentos e concluiu haver prova do pagamento de R$ 239.322.189,82, nos seguintes
termos:
(...)
46. Como se vê, em relação aos documentos apresentados, a Fiscalização concordou
com quase 100% do valor de pagamentos informados pela Recorrente – e o valor
reconhecido de R$ 239.322.189,82, diga-se, é mais que suficiente para suportar a
compensação de IRPJ e de CSLL onde utilizados, na composição do saldo negativo de
IRPJ apenas R$ 93.991.115,25 e de CSLL R$ 33.836.801,49 a título de imposto pago
no exterior.
47. Ocorre que, para deixar de acatar o crédito da Recorrente, o Auditor Fiscal também
“acha” que os tributos pagos devem ser apresentados juntamente com as respectivas
bases de cálculo individualizadas do exterior, em uma interpretação, segundo ele, do
disposto no art. 395 do antigo Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR.
48. Conforme referido anteriormente, nem mesmo a IN no SRF no 213, de 7 de outubro
de 2002, previu que juntamente com as Demonstrações Financeiras e as provas do
pagamento realizado no exterior fossem apresentadas as respectivas bases de cálculo,
tratando-se de interpretação equivocada pelo simples fato de que nada consta sobre o
tema na norma citada. Eis a transcrição do art. 395, do RIR:
(...)
Fl. 7452
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

49. Portanto, tributado o lucro do exterior na DIPJ respectiva, apresentadas as
Demonstrações Financeiras devidamente traduzidas, observados os limites para
utilização do imposto pago no exterior no Brasil, bem como comprovado que as guias
de pagamento referem-se ao imposto sobre a renda no exterior, os requisitos legais
exigidos para a compensação de imposto pago no exterior na apuração do IRPJ e CSLL
devidos no Brasil restariam observados, sendo que quaisquer requisições adicionais
afrontam a legalidade, causando insegurança jurídica.
50. Diga-se, ainda, que a exigência de apresentação de documentos que comprovem a
apuração do imposto no exterior e a respectiva base de cálculo levaria a Fiscalização a
um trabalho de verificação sem qualquer utilidade prática.
51. Isto porque, como acontece no Brasil, as diversas jurisdições no mundo adotam
regras tributárias segundo as quais o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas incide
sobre bases que não correspondem ao lucro contábil, apurado segundo a legislação
comercial do país (basta lembrar que no Brasil, mesmo para o regime do lucro real, a
legislação brasileira prevê ajustes de adições e exclusões ao lucro contábil).
52. Por outro lado, a legislação brasileira determina (como já referido acima) que os
contribuintes brasileiros adicionem ao lucro real e à base de cálculo da CSLL os lucros
auferidos por suas controladas tais quais dispostos em demonstrações financeiras
elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu domicílio (art. 6o
da IN 213/02).
53. Dificilmente haverá igualdade entre o lucro contábil nas demonstrações financeiras
e a base de cálculo do imposto de renda devido pela empresa, sendo a verificação
pretendida pela Fiscalização desprovida de qualquer sentido prático.
54. Disto, contudo, não se pode concluir que poderia haver dúvida quanto à pertinência
do pagamento do imposto de renda aos lucros contábeis adicionados no Brasil. Com
efeito, as controladas da Recorrente não fariam pagamentos a título de imposto de renda
no exterior sobre lucros que não auferiram somente para que a Recorrente pudesse se
creditar do valor no Brasil.
55. Se a controlada apurou lucro e pagou imposto de renda no período, não há como
cogitar que o imposto pago não seja relativo ao lucro apurado no período (ainda que
tenha incidido sobre bases ajustadas). E, para fins de utilização no Brasil, a legislação
impõe apenas que tal imposto não seja superior ao IRPJ (25%) e a CSLL (9%)
incidentes no Brasil sobre o lucro (contábil) adicionado.
56. Com efeito, a título de exemplo, se restou comprovado nos autos que a CBN auferiu
um resultado de R$48.740.752,03 e pagou R$9.974.349,20 no ano-calendário de 2007 a
título de imposto de renda, não há dúvida de que o imposto pago R$9.974.349,20
incidiu sobre o lucro de R$48.740.752,03. Improcedentes, portanto, também neste ponto
as críticas da Fiscalização.
(...)
Pois bem, como visto no item anterior deste Voto, a recorrente deduziu das base
de cálculo do IRPJ no ano-calendário de 2007 R$ 93.991.115,26 a título de IR pago por suas
controladas residentes no exterior, sendo R$ 41.333.887,01 pago pela controlada direta "Labatt
Dinamarca" (e por sua controlada indireta residente no Canadá), e R$ 52.657.228,25 pago pelas
controladas diretas "BAH/QUINSA" (e por suas controladas indiretas residentes na Argentina,
Bolívia, Paraguai e Uruguai).
Ainda que o autor da diligência tenha admitido como comprovado "apenas" R$
239.322.189,82, de um total de R$ 269.620.318,30 pago a título de IR no exterior, o valor por ele
admitido é mais do que suficiente para acobertar a dedução do IRPJ realizada pela recorrente.
Fl. 7453
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

Assim, em resumo a este item do Voto, deve-se admitir que o sujeito passivo
comprovou pagamento de IR feito por suas controladas no exterior em montante suficiente para
acobertar o valor deduzido do IRPJ devido no ano de 2007.
2.5) Quesito "e" da Resolução
O quinto, e último, quesito formulado na Resolução no 1302-000.574 refere-se à
intimação do sujeito passivo para:
e) apresentar o demonstrativo de conversão para o Real dos impostos pagos no exterior;
Realizada a intimação, e havendo o sujeito passivo apresentado suas
considerações e documentos, o autor da diligência informou o seguinte (e-fls. 7296/7297):
Para atender ao item 5 da intimação, a contribuinte elaborou o demonstrativo às fls.
5.146.
Comparando o valor total constante do demonstrativo elaborado pela contribuinte, às
fls. 5.146, de R$ 269.620.318,30, com o valor apurado pela nossa análise, de R$
239.322.189,82, achamos que a divergência pode estar representada pelo valor de R$
24.390.341,90 (13.638.097,78 em moeda local), que não foi considerado pelo fato das
informações do documento às fls. 6.117, não terem sido consideradas suficientes para
comprovar o pagamento de tributo, e pelo valor de R$ 5.841.359,58 (27.518.270,28 em
moeda local), correspondente ao valor informado na relação às fls. 5.147 a 5.154, que
não foi considerado, pelo fato dos comprovantes não terem sido apresentados.

Pelo quadro acima, vimos que a divergência não é muito expressiva.
Agora, quando comparamos com os valores dos tributos acrescidos aos resultados
levados à tributação no Brasil, vimos que a conta não fecha.

Pelo exame do trecho acima transcrito, embora a autoridade diligenciante haja
informado que em resposta ao presente quesito da Resolução o sujeito passivo apresentou o
demonstrativo de conversão de e-fl. 5146, o fato é que o auditor não se pronunciou sobre a
correção, ou não, do procedimento de conversão de moedas indicado nesse demonstrativo,
limitando-se a comentar sobre a comprovação do IR pago, objeto do item anterior da Resolução.
Sobre esse quesito a ora recorrente nada alega em suas contrarrazões à Informação
Fiscal.
Pois bem, tendo o sujeito passivo apresentado o demonstrativo de conversão de
moedas (e-fl. 5146), e não havendo o autor da diligência feito qualquer objeção em relação ao
procedimento de conversão ali adotado, deve-se considerar como correta a conversão do IR pago
no exterior, em moeda local, para o real.
2.6) Resumo das conclusões sobre os Quesitos Formulados na Resolução no 1302-000.574
Fl. 7454
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-006.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965821/2012-21

Conforme análise realizada nos itens 2.1 a 2.5 deste Voto, concluímos que o
sujeito passivo logrou êxito em comprovar a correção do montante de R$ 93.991.115,26,
deduzido do IRPJ do ano-calendário de 2007, a título de IR pago no exterior por suas controladas
"Labatt Dinamarca" (R$ 41.333.887,01) e "BAH/QUINSA" (R$ 52.657.228,25).
3) Conclusão
Tendo em vista todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário,
para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2007, no montante de R$ 44.728.666,86, e homologar as compensações objeto do
presente processo até o limite do direito creditório aqui reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 7455
DF CARF MF
Original